Tribunal: TJMT
Processo: 1067378-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067378-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LORIANE MONTEIRO BIANCHI - CPF: 023.418.961-46 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1067378-33.2024.8.11.0001
.

Origem:
5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida(s):
LORIANE MONTEIRO BIANCHI.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em razão de impedimento de embarque
(overbooking)
e consequente atraso de 16 horas e 15 minutos para a chegada ao destino, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença determinou a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação. A recorrente alega a legalidade da preterição de embarque, inexistência de danos morais e a necessidade de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da recorrente pelo impedimento de embarque
(overbooking)
; (ii) analisar a configuração dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço e o dano causado ao consumidor. No caso, restou demonstrado o impedimento de embarque por
overbooking
, sem comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que impõe à recorrente o dever de indenizar.

O dano moral decorrente do
overbooking
configura-se como
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica de prejuízo.

O valor inicialmente fixado (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme precedentes do STJ sobre a aplicação do método bifásico para a fixação da indenização por danos morais.

A correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic a partir da citação seguem os critérios estabelecidos na Súmula 362 do STJ e no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral em casos de
overbooking
prescinde de comprovação específica do prejuízo, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço.

A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, utilizando o método bifásico para definição do montante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 977.762/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.08.2011; STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMT, N.U. 1008528-02.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269747794, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de

danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados conforme a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A legalidade da preterição de embarque;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 269747799), a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Guarulhos/SP a Cuiabá-MT, com embarque para o dia
23/09/2024
, às
1
5h40min
,
e chegada ao destino às
17h05min
da
mesma data (ID 269747772).

Contudo, foi impedida de embarcar no voo contratado, sem qualquer aviso prévio, em razão da ocorrência de
overbooking,
conforme documento anexado no ID 269747773.

Diante disso, foi realocada em outro voo para o dia seguinte, ou seja,
24/09/2024
, às 08h00min, chegando ao destino às
09h20
min
,
ocasionando o atraso de 16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos em relação ao voo inicialmente contratado
.

A demandada, por sua vez, alega que a autora chegou ao aeroporto no momento em que se encerrava o
check-in
, tendo providenciado sua reacomodação no próximo voo disponível. Ainda, sustenta a inexistência de danos morais.

In casu,
a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pela reclamante, em virtude da ocorrência de
overbooking,
conforme documento anexado no ID 269747773, sendo realocada em outro voo para o dia seguinte, culminando no atraso de
16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos
para a chegada ao destino
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato
. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

(TJMT - N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025